Tribunal: TJSP
Processo: 2142510-07.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Investigação de Paternidade
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Ação denegatória e declaratória de paternidade cumulada com anulação de registro – Decisão agravada que indeferiu o pedido de justiça gratuita – Insurgência do requerido – Acolhimento – Hipossuficiência comprovada – Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2142510-07.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000881799
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2142510-07.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante
ALESSANDRO SOUZA DA SILVA, são agravados ANDREIA XIMENES DA
SILVA (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e GABRIEL XIMENES DA SILVA
(MENOR(ES) REPRESENTADO(S)).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2142510-07.2020.8.26.0000
VOTO No 27.939
Agravante: A. S. da S.
Agravados: G. X. da S. (menor representado)
Comarca: Limeira 4a Vara Cível
Juiz: Marcelo Ielo Amaro
Ação denegatória e declaratória de paternidade cumulada
com anulação de registro Decisão agravada que indeferiu
o pedido de justiça gratuita Insurgência do requerido
Acolhimento
Hipossuficiência comprovada
Decisão
reformada - Recurso provido.
Vistos,
Cuida-se de recurso de agravo de
instrumento interposto contra a decisão de fls. 18 que, em sede de ação
denegatória e declaratória de paternidade cumulada com anulação de
registro, indeferiu o benefício da gratuidade de justiça formulado pelo
correquerido A. S. da S.
A parte agravante argumenta em síntese
que não possui condições de arcar com as custas processuais sem
prejuízo de seu sustento e de sua família. Argui que os documentos
acostados aos autos são suficientes para a concessão da gratuidade e que
a pandemia de Covid-19 provocou abalos na sua vida econômica e
financeira. Afirma que aufere renda líquida de cerca de R$ 1.323,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2142510-07.2020.8.26.0000
Destaca que o imóvel lançado na Declaração de Imposto de Renda do
ano de 2019 foi objeto de permuta, sendo que o imóvel recebido em
troca é objeto de partilha em ação de divórcio. Ressalta que é
beneficiário da justiça gratuita em outro processo perante o mesmo Juízo
“a quo”. Sustenta que o fato de ter constituído advogado particular não
afasta, por si só, a presunção de hipossuficiência. Postula, assim, a
reforma da decisão, para o fim de se conceder a benesse almejada.
O despacho inicial deferiu o pedido de
efeito suspensivo ao agravo de instrumento (fls. 77/78).
Contraminuta às fls. 82/85.
Parecer da D. Procuradoria Geral de
Justiça às fls. 90/93 pelo não provimento do recurso.
Não houve oposição ao julgamento
virtual.
É o relatório.
Em que pese o disposto no § 3o, do Artigo
99 do Novo Código de Processo Civil, presumir como verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoal natural,
de se destacar que o § 2o da norma em comento, estabelece que o pedido
poderá ser indeferido ante a presença de elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais a concessão da benesse.
Anote-se que a contratação de advogado
particular, analisada isoladamente, não é circunstância que elide a
possibilidade de concessão da gratuidade, o que é corroborado com o
disposto no § 4o, do Artigo 99 do Novo Código de Processo Civil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2142510-07.2020.8.26.0000
Nesse sentido a jurisprudência desta Corte
de Justiça:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Ação de
obrigação de fazer. Benefício indeferido aos autores.
Irresignação. Prevalência da presunção "juris tantum"
de hipossuficiência que milita em favor dos agravantes.
Agravantes aposentados com rendimentos módicos.
Assistência dos recorrentes por advogado particular que
não impede a concessão do benefício. Inteligência dos
arts. 98 "caput" e 99, §§ 3o e 4o, do CPC. Decisão
reformada. Agravo provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2259497-63.2019.8.26.0000; Relator: Alexandre
Marcondes; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional de Vila Mimosa - 2a Vara;
Data
do Julgamento: 22/01/2020; Data de
Registro: 22/01/2020)
Justiça gratuita
Indeferimento pelo juízo a quo

possibilidade da concessão da benesse diante da
ausência de elementos que afastem a presunção de
veracidade
da
declaração
de
hipossuficiência
de
recursos contratação de advogado particular que não
elide a concessão da gratuidade
Inteligência dos
artigos 99, §§ 2o e 4o do CPC gratuidade processual
concedida
Recurso Provido. (TJSP; Agravo de
Instrumento
2205675-62.2019.8.26.0000;
Relator: José Eduardo Marcondes Machado; Órgão
Julgador: 1a Câmara de Direito Privado; Foro de
Espírito Santo do Pinhal - 2a Vara; Data do
Julgamento:
20/01/2020;
Data
de
Registro:
20/01/2020)
No caso em testilha, o MM. Juízo
monocrático indeferiu o pedido de gratuidade processual, sob
fundamento de ausência de prova da hipossuficiência. Todavia, com a
devida vênia ao entendimento exarado, não é o que os documentos
juntados efetivamente evidenciaram.
Com efeito, o agravante demonstrou que
aufere salário fixo de R$ 1.664,00, mais comissões, como balconista de
peças (fls. 73/74), sendo certo que, no mês de abril de 2020, recebeu
rendimentos líquidos de cerca de R$ 2.000,00, conforme holerite de fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2142510-07.2020.8.26.0000
75. Referido montante, em confronto com o pagamento de contas
básicas e rotineiras, inerentes à sobrevivência de qualquer cidadão,
evidenciam a alegada condição de hipossuficiência, nos termos descritos
nos Artigos 98 cumulado com 99, § 3o, do Código de Processo Civil,
sendo de rigor, assim, a concessão do benefício pleiteado.
Corrobora para tal conclusão a Declaração
de Imposto de Renda do agravante no exercício de 2019 (fls. 265/274
dos autos principais), que aponta rendimentos tributáveis no valor de R$
30.831,67. Ademais, os extratos bancários acostados aos autos principais
(fls. 276/286) indicam saldo negativo na conta corrente do agravante nos
meses de fevereiro e março de 2020.
Nesse cenário, diante da inexistência de
qualquer elemento que sinalize para a real possibilidade de custeio do
processo por parte do agravante, de rigor a aplicação do princípio
constitucional que estabelece a facilitação do acesso de todos à Justiça
(CF, Art. 5o, XXXV), revelando-se inadmissível o indeferimento da
gratuidade processual.
A propósito:
GRATUIDADE
JUDICIÁRIA

Relativa
presunção
de
veracidade da alegação de insuficiência de recursos

Necessidade
de
comprovação
da
situação
de
miserabilidade para o deferimento da gratuidade de justiça
Hipótese em que os elementos constantes nos autos
indicam que o requerente não dispõe de recursos
suficientes para o pagamento das despesas e custas
processuais Benefício deferido Agravante sujeito aos
efeitos decorrentes de eventual revogação e comprovação
de má-fé Decisão reformada Agravo provido.
(TJSP; Agravo
de
Instrumento
2253927-
96.2019.8.26.0000; Relator (a): Luiz Antonio de
Godoy; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional IX - Vila Prudente - 2a
Vara
da
Família
e
Sucessões;
Data
do
Julgamento:
27/01/2020;
Data
de
Registro:
27/01/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2142510-07.2020.8.26.0000
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE
ALIMENTOS. Benefício da justiça gratuita. Concessão
negada. Afastamento. Hipossuficiência alegada confortada
pelos elementos existentes nos autos. Prevalência da
presunção positivada no artigo 99, §3o do Código de
Processo Civil. Contratação de advogado particular, no
mais, que não afasta a presunção de hipossuficiência
(artigo 99, §4o, do CPC). Deferimento imperativo.
DECISÃO REFORMADA. AGRAVO PROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2166686-84.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Donegá
Morandini; Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito
Privado; Foro de Leme - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
28/10/2019;
Data
de
Registro:
29/10/2019).
Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com
indenização por danos materiais e morais. Deferimento
parcial da Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, § 5o, do
CPC.
Insurgência.
Pretensão
à
concessão
integral.
Ausência, nos autos, de elementos que permitam distinguir
que a agravante pode arcar com determinadas despesas e
não com outras. Decisão que merece ser alterada. Recurso
provido.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2128160-48.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Fábio
Quadros; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito
Privado; Foro de José Bonifácio - 1a Vara; Data do
Julgamento:
25/07/2019;
Data
de
Registro:
01/08/2019).
Sobreleva consignar que a presunção de
pobreza pode ser repelida, diante de outros documentos que indiquem o
contrário, após incidente de impugnação, sujeito o declarante às penas
do artigo 100, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
Na hipótese em apreço os elementos
indicativos da hipossuficiência conduzem à reforma da r. decisão
recorrida, pois, nesse momento, o indeferimento pode acarretar prejuízo
irremediável à parte.
Assim, diante da presença de elementos de
prova satisfatórios, fica deferido o pedido de concessão dos benefícios
da assistência judiciária gratuita ao agravante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento - 2142510-07.2020.8.26.0000
Em face do exposto, pelo voto, Dá-se
provimento ao agravo de instrumento, nos termos ora enunciados.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora